Tribunal: TJMT
Processo: 1028393-11.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028393-11.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL –
RECURSO PROVIDO.

Constatado dos autos que os danos sofridos pelos segurados se deram em virtude de descargas atmosféricas (força maior), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1028393-11.2020.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA S/A

APELADO:
YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA S/A
, contra sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais nº 1028393-11.2020.8.11.0041
, ajuizada por
YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A.
,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida, ora apelante, ao pagamento da quantia de
R$32.610,65 (trinta e dois mil, seiscentos e dez reais e sessenta e cinco centavos),

referente aos danos materiais causados aos seus segurados, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do desembolso da indenização, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, postula a reforma integral da sentença, sob o argumento de que não foi demonstrado o nexo de causalidade entre a alegada danificação do equipamento eletrônico e a deficiência na prestação do serviço público em questão.

Menciona que a recorrida não apresentou laudo técnico emitido por profissional habilitado e que
“não se pode atribuir a responsabilidade a distribuidora, através de em laudo que não indica de forma técnica o dano ocorrido”
(sic).

Assevera que
“é de suma importância averiguar as causas, para saber se na ocasião houve falha por parte da concessionaria, ou questões climáticas, agentes da natureza (raios, tempestade), dentre outros, para aí então atribuir a responsabilidade a esta distribuidora. O laudo pericial serve justamente para sanar eventuais dúvidas quanto a origem e extensão dos danos, perdendo sua finalidade quando realizam uma análise genérica do dano elétrico”
(sic).

Além disso, afirma que presente a excludente de ilicitude em razão de caso fortuito e força maior, uma vez que o laudo expõe que os danos foram em decorrência de descarga elétrica, entende que não se pode responsabilizar a empresa por estes danos e que a responsabilidade objetiva da concessionaria não é integral, de modo que sua responsabilização merece ser excluída.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar improcedente a pretensão inicial (Id. 144584867).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 144584871).

O preparo foi recolhido (Id. 145213679).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito ao ressarcimento dos prejuízos suportados pela seguradora recorrida n
o valor de R$32.610,65 (trinta e dois mil, seiscentos e dez reais e sessenta e cinco centavos), pago ao segurado Armazéns Gerais Vale do Verde Ltda., conforme Sinistro sob nº. 528338, ocorrido em 27/11/2018, oriundo da Apólice contratada sob nº. 1800345743, em que a Unidade Consumidora foi afetada por descarga atmosférica, gerando danos elétricos em bens que guarneciam o interior da empresa.

Pois bem. Constata-se dos autos que a empresa demandada nos autos de origem, ora recorrente, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a
ocorrência de caso fortuito ou força maior
, sendo esta última o que se verifica dos autos, porquanto o laudo técnico apresentado indica que os defeitos apresentados nos equipamentos sinistrados decorreram de descarga atmosférica, senão vejamos:
“Equipamentos
sem inicialização. Peças com defeitos provenientes de danos elétricos”
(Id. 144585413 – pág. 40).

Verifica-se que o laudo carreado aos autos não indica de forma conclusiva a causa dos danos elétricos e não foi assinado por responsável técnico com registro no CREA, além disso, se observa dos demais elementos de prova acostados aos autos, em especial a ordem de serviço nº. 8284 acostada no Id. 144585413 – pág. 43, a descrição que
“o motivo que provocou a avaria na balança foi devido a uma sobretensão na rede elétrica
causado por uma descarga atmosférica
”
(sic).

A corroborar, a autora/apelada na inicial junta relatório do sinistro, onde consta que houve relato do senhor Stefan no sentido de que “
na noite do dia 27/11/2018, havia
forte chuva com raios
que acabaram causando oscilação de energia, danificando a balança de carga do armazém e queimando 10 células da balança, no momento havia somente o guarda noturno”
(sic – Id. 144585413 – pág. 45).

Dessa forma, diante dos elementos de prova acostados aos autos, conclui-se que as consequências das descargas atmosféricas não podem ser atribuídas à concessionária de serviço público, motivo pela qual a sentença merece ser reformada para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Este, aliás, é o entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO/VENDAVAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar
.”
(TJ-MT 10353266820188110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTO DANIFICADO –
DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL
– RECURSO PROVIDO.Os danos sofridos pelos segurados se deram em virtude de descarga elétrica (força maior), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, razão pelo qual os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes.”
(TJ-MT 10023105520208110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, condenando a autora/recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §2º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022